Tribunal: STF
Processo: HC 240350
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de estupro de vulnerável. Pleito de absolvição por falta de provas. Inviabilidade do reexame do acervo fático-probatório na via estreita do habeas corpus. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento. 



     Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de M.O.M. contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 871.265/SC (evento 5).



    O Paciente foi condenado à pena definitiva de 13 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de estupro de vulnerável, tipificado no art. 217-A do Código Penal (evento 4, fls. 79-97). 



    No presente writ, a Defesa sustenta a absolvição do Paciente dada a ausência de provas de materialidade e de autoria, a inviabilizar sua condenação pelo crime de estupro de vulnerável. Alega que “apesar de confeccionadas as provas técnicas em tempo hábil, que resultaram na comprovada inocência do Paciente, a decisão ignorou os seus resultados e condenou-o por incursão no art. 217-A do Código Penal, com base nos depoimentos replicados pelos informantes e no depoimento divergente da vítima”. Aponta nulidade processual no julgamento virtual do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça ante a inobservância do pedido de inclusão do processo para julgamento presencial e de sustentação oral. Requer a absolvição do paciente.



    É o relatório. Decido.



    O ato dito coator restou assim ementado (evento 6):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRESUNÇÃO ABSOLUTA DE VIOLÊNCIA. SÚMULA N. 593 E TEMA N. 1.121 DO STJ. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. CARACTERIZAÇÃO DO CRIME. ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. No julgamento do REsp Repetitivo n. 1.480.881/PI, de minha relatoria, a Terceira Seção desta Corte Superior sedimentou a jurisprudência, então já dominante, pela presunção absoluta da violência em casos da prática de conjunção carnal ou ato libidinoso diverso com pessoa menor de 14 anos. 



    2. Nos termos da Súmula n. 593 do STJ, "[o] crime de estupro de vulnerável se configura com a conjunção carnal ou prática de ato libidinoso com menor de 14 anos, sendo irrelevante eventual consentimento da vítima para a prática do ato, sua experiência sexual anterior ou existência de relacionamento amoroso com o agente". 



    3. A Terceira Seção do STJ, ao julgar o Tema Repetitivo n. 1.121, firmou a tese de que: "[...] Presente o dolo específico de satisfazer à lascívia, própria ou de terceiro, a prática de ato libidinoso com menor de 14 anos configura o crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP), independentemente da ligeireza ou da superficialidade da conduta, não sendo possível a desclassificação para o delito de importunação sexual (art. 215-A do CP) [...]" (REsp n. 1.954.997/SC, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 3ª S., DJe 1º/7/2022). 



    4. As instâncias antecedentes, após análise do acervo fático-probatório carreado aos autos, concluíram pela condenação do réu pelo crime de estupro de vulnerável. Segundo a vítima, ela foi induzida, por colaboradora do agente, a praticar conjunção carnal com ele, em troca de um aparelho ortodôntico. Depois disso, tiveram um relacionamento amoroso por cinco meses. Esses fatos foram corroborados pela prova testemunhal colhida em juízo e pelas trocas de mensagens entre os envolvidos. Para alterar a conclusão da Corte de origem, com o intuito de acolher as teses absolutórias, seria necessária a incursão no conjunto fático-probatório dos autos, procedimento vedado na seara estreita do writ. 



    5. O crime de estupro de vulnerável se caracteriza também por atos libidinosos diversos da conjunção carnal. Precedentes.  6. Em delitos contra a dignidade sexual, normalmente praticados na clandestinidade, a palavra da vítima, corroborada pelos demais elementos de prova – no caso, as provas testemunhais e documentais –, assume especial relevância. Precedentes. 



    7. Agravo regimental não provido.”



    De início, verifico que trata-se de condenação criminal com trânsito em julgado.



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



     



    De qualquer maneira, mesmo que superado referido óbice, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.



    Por outro lado, quanto à tese defensiva de ausência de prova da materialidade e autoria do delito de estupro de vulnerável, o acórdão do Tribunal de Justiça consignou que:



    “(...).



    Da detida análise dos autos, contudo, depreende-se que os pleitos absolutórios merecem ser afastados, pois devidamente comprovado que o acusado praticou conjunção carnal com a vítima P..., de 12 (doze) anos à época, com auxílio da denunciada Angélica, a qual induziu a vítima à prática do ato mediante promessa de aquisição de aparelho ortodôntico. 



    A autoria e a materialidade ancoram-se nos elementos probatórios constantes nos autos, especialmente no boletim de ocorrência, no relatório/laudo psicológico da ofendida, na certidão de nascimento da vítima, comprovando ser menor de idade à época dos fatos, no laudo pericial de conjunção carnal n. 3983/13, pelas mensagens trocadas entre a vítima e o acusado (Evento 414, inquérito 12/14, 20/22, 23, 26/27, 43/47 e 50/53, respectivamente, dos autos da ação penal), bem como da prova oral colhida nas fases inquisitiva e judicial. 



    A vítima narrou, na fase inquisitiva, perante a psicóloga, que manteve relações sexuais com o acusado e que possuía um relacionamento amoroso com ele, bem como que a primeira relação sexual teria sido intermediada pela acusada Angélica, prima da menor de idade (Evento 414, inquérito 20/22, dos autos da ação penal, com grifo nosso):



    (...).



    Observa-se nos autos que em ambas as fases procedimentais a vítima narra de forma congruente que acompanhava a acusada em seu trabalho como diarista na casa de Marcelo e que Angélica a induziu a praticar conjunção carnal com o acusado, em troca de um aparelho ortodôntico, iniciando-se a partir de então um relacionamento amoroso entre o acusado e a vítima, o qual perdurou por cerca de 5 (cinco) meses, até que a genitora da ofendida tomasse conhecimento dos fatos. 



    Ademais, a prova oral encontra-se em consonância com os elementos documentais constantes nos autos. Da análise das trocas de mensagens entre a vítima e o acusado pela rede social facebook, evidencia-se que as conversas possuíam nítido teor íntimo, comprovando, assim, o alegado pela vítima de que teria mantido um relacionamento amoroso com o acusado (Evento 414, inquérito 50/53, dos autos da ação penal). 



    A defesa dos acusados, por sua vez, foi incapaz de apresentar elementos significativos em contraposição ao acima exposto.



    (...).



    Portanto, evidencia-se que a narrativa das circunstâncias em que se davam a conduta delituosa é lógica e congruente com os elementos apurados ao longo da instrução processual, enquanto as teses levantadas pelas defesas são inverossímeis e, inclusive, contraditórias. 



    Pontua-se que a afirmação da vítima de que frequentava a casa do acusado no período vespertino, por sua vez, a despeito do alegado pela defesa, não é incoerente com o suposto horário de suas aulas, posto que P... começou a frequentar a casa do acusado em dezembro, durante suas férias. 



    Ademais, o fato dos exames clínicos do réu não terem acusado a infecção à doença HPV, não possui o condão de concluir pela sua inocência. Isso porque, além das lesões terem surgido cerca de dois meses após o término do relacionamento entre a vítima e o acusado, o laudo pericial atestou, no tocante ao réu, que "[...] Apesar de diagnosticar a maioria dos sorotipos causadores de doenças benignas, a faixa de erro, neste caso, é muito grande (30%). Assim sendo, não é possível para este perito nem para nenhum médico negar que o autor seja portador do vírus HPV. 



    (...).



    Pontua-se, ademais, que o fato do relatório psicológico elaborado na fase policial relatar que a vítima estava tranquila e sem indícios de abalo emocional, decorre da crença da vítima à época de que possuía um relacionamento amoroso com o acusado, não havendo, portanto, motivos para estar abalada naquela ocasião. 



    Cabe ressaltar que, segundo a pacífica jurisprudência dos Tribunais Superiores, o consentimento da vítima, sua eventual experiência sexual anterior ou a existência de relacionamento amoroso com o acusado, não afastam a ocorrência do crime.



    (...).



    Inviável, assim, o acolhimento dos pedidos absolutórios formulados pelas defesas, pois comprovado nos autos que o acusado praticou diversos atos de conjunção carnal com a vítima, com colaboração efetiva da corré Angélica, que induziu a vítima a manter a primeira relação sexual, os quais continuaram ocorrendo na residência em que laborava, com a sua ciência e cooperação, posto que levava a vítima àquele ambiente.” (evento 6, fls. 81-95)



    Na mesma perspectiva, colaciono abaixo trecho do acórdão do ato dito coator que manteve a condenação do paciente, à seguinte consideração:



    “(...).



    Entendo que as instâncias antecedentes, após minuciosa análise do acervo fático-probatório carreado aos autos, concluíram pela existência de elementos concretos e coesos a ensejar a condenação do réu pelo crime de estupro de vulnerável, tanto em relação à autoria quanto à materialidade. Destaco o relato da vítima de que foi induzida, por colaboradora do agente, a praticar conjunção carnal com ele, em troca de um aparelho ortodôntico. Depois disso, tiveram um relacionamento amoroso por cinco meses. Esses fatos foram corroborados pela prova testemunhal colhida em juízo e pelas trocas de mensagens entre os envolvidos. 



    Ademais, a Corte de origem fundamentou devidamente a decisão de não sopesar o laudo psicológico favorável, ao argumento de que a ausência de indícios de abalo psicológico decorreu da crença da ofendida, à época, de que estava em um relacionamento amoroso com o agressor.



    Ressalto que eventuais resultados inconclusivos dos exames periciais não obstam a configuração do crime de estupro de vulnerável, pois o referido delito se caracteriza também por atos libidinosos diversos da conjunção carnal.



    (...).



    Diante disso, sem necessidade de aprofundamento no material cognitivo dos autos, entendo que não prosperam as alegações de absolvição. 



    Para alterar a conclusão da Corte de origem, com o intuito de acolher as teses absolutórias, seria necessária a incursão no conjunto fático-probatório dos autos, procedimento vedado na seara estreita do writ.



    (...).



    Pontuo que, em delitos contra a dignidade sexual, normalmente praticados na clandestinidade, a palavra da vítima, corroborada pelos demais elementos de prova – no caso, as provas testemunhais e documentais –, assume especial relevância.



    (...).



    Portanto, ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas que permitam a análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão agravada.”



    Presente o contexto, para concluir em sentido diverso quanto à condenação do Paciente, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Esta Suprema Corte já assentou que “’a ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal’ (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012)”. (HC 237.184 AgR/DF, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 13.3.2024); “A superação do entendimento das instâncias antecedentes quanto ao contexto probatório, a revelar autoria e materialidade delitivas, demandaria o revolvimento de fatos e provas, inviável pela via estreita do habeas corpus” (HC 213.387-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 24.05.2023); “A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que a ‘alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas’ (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O STF tem entendimento no sentido de que ‘o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição’ (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux. No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli).”(HC 220.042-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 01.12.2022); “A alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas.” (HC 208.846 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 15.03.2022); “a negativa de autoria delitiva desafia exame aprofundado de fatos e provas, providência incompatível com a cognição estreita do habeas corpus” (HC 126.661/CE, Redator para o acórdão Min. Edson Fachin, 1ª Turma, DJe 26.8.2015); “Habeas Corpus é ‘ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente’ (HC 134.985 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017).” (HC 223.525 AgR/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 24.02.2023). 



    Ademais, registro que a matéria trazida nestes autos quanto à tese de nulidade processual ante a inobservância do pedido de inclusão do processo para julgamento presencial e de sustentação oral não foi debatida pelo Superior Tribunal de Justiça. Portanto, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto à tese defensiva, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 235.221-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 236.138-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.861-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma,DJe 22.02.2024; e RHC 230.594-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.02.2024.



    Não há falar, pois, em manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção nesta via excepcional. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 15 de maio de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator